Tribunal: CARF
Processo: 10783.721105/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.721105/2015-84
ACÓRDÃO
3302-014.756 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIBRASA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
IOF. BASE DE CÁLCULO. MÚTUO. VALOR DEFINIDO. INEXISTÊNCIA.
A teor do art. 7o do Decreto no 6.306/2007, a definição da base de cálculo
do IOF em operações de mútuo pressupõe a predefinição do valor do
principal a ser utilizado, o que não se verifica quando inexistente a
correlação entre o contrato de mútuo e o valor escriturado.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se acolhe alegação de nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa se o contribuinte tomou ciência das informações por via
postal, podendo inclusive o mesmo se dirigir à unidade da Receita Federal
do Brasil para obtenção e acesso a qualquer outra informação desejada.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No
108 (VINCULANTE).
Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.756 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721105/2015-84
2
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos até o presente momento, adoto como parte de meu
relato o relatório do acórdão no 103-002.536, da 5a Turma da DRJ03:
Trata-se de impugnação apresentada em face do auto de infração referente ao
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011, que
perfaz o seguinte valor:

Inicialmente, o Termo de Verificação Fiscal – TVF destacou que a fiscalização
iniciou-se em 19/08/2014 sobre a empresa FIBRASA NORDESTE S/A, CNPJ
00.185.368/000171.
Contudo, no curso do procedimento ocorreu a incorporação da fiscalizada, em
04/2015, pela empresa FIBRASA S/A, de modo que a sucessora passou a ser
responsável tributária pelas obrigações da incoporada, nos termos dos arts. 129 e
132 do Código Tributário Nacional.
Não obstante a reorganização societária acima, as informações e documentos
utilizados pela fiscalização dizem respeito à sucedida, salvo observação em
contrário.
Conforme estatuto social, o objeto da Fibrasa Nordeste S/A, Sociedade Anônima
Fechada, “é a fabricação e comercialização de embalagens, laminados e produtos
afins, assim como a importação e exportação em geral e participação em outras
sociedades que tenham ou não idêntico objeto social”.
Em relação a suas obrigações acessórias, a companhia apresentou DIPJ 2012,
referente ao ano calendário de 2011, com a opção pelo lucro real como forma de
tributação do lucro e regime de apuração anual de IRPJ e CSLL.
Definiu a forma de determinação da base de cálculo do imposto de renda mensal
por estimativa com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, de
acordo com a DIPJ 2012, tendo ainda optado pelo Regime Tributário de Transição
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.756 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721105/2015-84
3
– RTT. No curso do procedimento fiscal, após emissão de diversos termos de
intimação, para os quais a fiscalizada apresentou respostas e documentos,
verificou-se a existência de infrações à legislação tributária, o que acarretou
lançamentos de ofício relativamente ao IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IOF no período
objeto de auditoria.
Especificamente em relação ao IOF, a fiscalização verificou lançamentos a débito
da conta contábil analítica 1202020004 FIBRASA S/A EMBALAGENS, pertencente à
conta sintética 120202 CTA CORRENTE C/COLIGADA do ativo não circulante.
Intimou o fiscalizado a prestar esclarecimentos acerca da natureza da conta
contábil e, se fosse o caso, apresentar contratos de mútuos e correspondentes
recolhimentos de IOF.
A partir da resposta do contribuinte, constatou que os recursos foram colocados à
disposição do mutuário (empresa coligada) antes mesmo da assinatura do
contrato, de modo que os valores que constituiam o objeto da obrigação
contratual eram obtidos pela soma dos montantes previamente lançados a débito
da conta contábil em cada mês de referência. Assim, tendo em vista que na data
correspondente aos lançamentos na conta contábil não havia instrumento de
contrato regulamentando essas operações de mútuo entre as empresas coligadas,
na apuração do IOF foi considerado como base de cálculo do IOF, conforme
previsto na alínea “a” do inc. I do art 7° do Decreto no 6.306, de 14 de dezembro
de 2007, o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada
mês observados na conta contábil 1202020004 FIBRASA S/A EMBALAGENS.
Cientificado dos autos em 24/12/2015 (fl 26), o impugnante apresentou sua
defesa em 26/1/2016. Inicialmente, o sujeito passivo arguiu a nulidade do auto de
infração sustentando cerceamento do seu direito de defesa, pois não teria tido
acesso à íntegra do processo.
No mérito, alega vício no lançamento, pois, nos termos da norma, a Impugnante
não se adequa como contribuinte do IOF, já que para ocorrência do fato gerador
exige-se que uma instituição financeira disponibilize um valor a terceiro
interessado.
Também aduziu erro de tipificação legal quanto à forma de apuração de base de
cálculo do tributo. Primeiro, porque o valor dos empréstimos estaria definido nos
contratos. Segundo, porque a fiscalização teria considerado na base de cálculo
contratos de mútuo realizados de 2008 a 2010, período anterior ao fiscalizado.
Terceiro, porque no cálculo do adicional foram incluídos os encargos legais,
quando deveriam ser considerados apenas os valores principais das operações de
crédito.
O Impugnante faz remissão ao auto de infração relacionado ao IRPJ e CSLL (PAF no
10783- 721.106/2015-29), decorrente da mesma fiscalização que ensejou o auto
de IOF, e sustenta haver contradição entre a cobrança do IOF e a glosa da despesa
financeira decorrente dos empréstimos de giro. Alega que sendo indedutível a
despesa financeira, vez que os recursos captados são destinados a empresa
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.756 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721105/2015-84
4
ligada, seria lógico concluir que a transferência desse recurso da Impugnante para
a coligada é mero repasse. Nesse caso, o IOF já teria sido cobrado pela Instituição
Financeira, não cabendo uma segunda cobrança pelo fisco quando do repasse do
recurso à coligada.
O impugnante também questiona a multa aplicada de 75%, alegando
inobservância aos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da vedação ao
confisco. Por fim, defende que os acréscimos moratórios não incidem sobre as
penalidades pecuniárias, conforme previsto no art. 61 da Lei no 9.430/96.
Ante o exposto requer o acolhimento da impugnação, para efeito de reconhecer a
improcedência do lançamento e, sucessivamente, que seja afastada ou reduzida a
multa de ofício e, em qualquer caso, que os juros de mora sejam aplicados apenas
em relação ao principal.
É o relatório.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima negou provimento à impugnação da
contribuinte, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Ano-calendário: 2011 IOF.
BASE DE CÁLCULO. MÚTUO. VALOR DEFINIDO. INEXISTÊNCIA. A teor do art. 7o do
Decreto no 6.306/2007, a definição da base de cálculo do IOF em operações de
mútuo pressupõe a predefinição do valor do principal a ser utilizado, o que não se
verifica quando inexistente a correlação entre o contrato de mútuo e o valor
escriturado. ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não se acolhe alegação
de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa se o
contribuinte tomou ciência das informações por via postal, podendo inclusive o
mesmo se dirigir à unidade da Receita Federal do Brasil para obtenção e acesso a
qualquer outra informação desejada. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011 JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA
DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108 (VINCULANTE). Incidem juros moratórios,
calculados à taxa SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Cientificada da decisão a contribuinte interpôs recurso voluntário onde reprisa os
argumentos trazidos em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.756 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721105/2015-84
5
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, a contribuinte recorrente em seu recurso voluntário,
reprisou os argumentos outrora trazidos em sua impugnação ao auto de infração, não havendo
novas provas ou argumentos que infirmassem a autuação e por concordar com a decisão
recorrida, peço vênia para utiliza-la como minhas razões de decidir, passando a reproduzi-la:
Da Preliminar
Preliminarmente, o impugnante suscitou a nulidade do auto de infração sob o
argumento de cerceamento do direito de defesa, em vista de inacessibilidade à
íntegra do processo. Para fazer prova, anexou tela da consulta efetuada (doc. 3).
Inicialmente vale esclarecer que no Processo Administrativo Fiscal, a aplicação das
nulidades possui regramento específico, nos termos estabelecidos no artigo 59 do
Decreto n. 70.235/72, vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
As situações que ensejam a nulidade estão expressamente definidas pelo
ordenamento jurídico. Como não há questionamento sobre a competência da
autoridade que fez
os lançamentos, a alegação se restringe ao cerceamento ao direito de defesa por
inacessibilidade aos autos. Referida alegação não se sustenta frente aos
documentos e elementos juntados aos autos e aos ritos que devem ser seguidos
no Processo Administrativo Fiscal.
A ciência da autuação ocorreu por via postal mediante entrega no domicílio fiscal
do impugnante do Termo de Ciência de Lançamentos - Encerramento Total
Independentemente da alegação de inacessibilidade eletrônica ao processo,
todos os procedimentos formais e documentos necessários foram disponibilizados
ao contribuinte. Os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito
constavam do TVF, das intimações e das respostas às intimações prestadas pelo
próprio impugnante e dos autos de infração.
As telas de acesso ao sistema da RFB, trazidas pelo impugnante, podem até
demonstrar alguma dificuldade de acesso, embora não seja possível identificar se
houve alguma falha de sistema ou de acesso do contribuinte. Entretanto, esta
dificuldade de nenhuma forma impediria o seu acesso ao processo, em todas as
suas folhas, visto que poderia, e deveria, o contribuinte, nesses casos, se dirigir à
repartição para obter atendimento presencial, mediante esta alegação de
dificuldade de acesso às suas informações por meio do e-Cac.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.756 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721105/2015-84
6
A despeito das informações necessárias terem sido entregues ao impugnante, é
seu direito o acesso à cópia integral do processo. Diante do óbice alegado, não
parece crível que um contribuinte com este porte e interações com a Receita
Federal, tendo dificuldade de acessar o sistema eletrônico, não tenha tomado
nenhuma providência ou, ao menos, não tenha se dirigido à RFB para obter as
informações do processo que desejasse.
Assim, um pedido de cópia do processo, se inacessível por alguma falha ou
indisponibilidade de sistema (e-Cac), pode ser perfeitamente obtido na
repartição, em atendimento presencial. Importa destacar que os sistemas
eletrônicos são adotados nos órgãos federais e no Poder Judiciário e têm o
condão de ampliar e facilitar o acesso às informações, não de obstar.
Em vista do exposto, não acolho a preliminar de nulidade.
Do mérito
Quanto à questão de fundo, o impugnante alega vício no lançamento, pois, no seu
entender, não se adequa como contribuinte do IOF, uma vez que a Lei no
5.143/66 exige que uma instituição financeira disponibilize um valor a terceiro
interessado para que ocorra o fato gerador.
Não obstante o entendimento apresentado pela requerente, é sabido que ele não
se aplica desde o ano de 1999, quando a Lei n. 9.779/99 alterou a regra anterior e
determinou que o IOF passou a incidir também nas operações de crédito entre
pessoas jurídicas ou entre uma pessoa jurídica e uma pessoa física, ainda que as
pessoas jurídicas não sejam instituições financeiras, in litteris:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
Na sequência, o impugnante mencionou a ocorrência de erro na tipificação legal
quanto à forma de apuração de base de cálculo do IOF, fundamentando sua
defesa em três pontos, quais sejam: cálculo contratos de mútuo realizados de
2008 a 2010, período anterior ao fiscalizado; e iii) no cálculo do adicional foram
acrescidos os encargos legais.
De início, cabe transcrever o art. 7o do Decreto no 6.306/07, o qual prevê os dois
critérios de definição da base de cálculo do IOF no caso de operação de mútuo:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.756 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721105/2015-84
7
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
(...)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
(...)
§ 1o O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos
devedores diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota diária
a cada valor de principal, prevista para a operação, multiplicada por trezentos e
sessenta e cinco dias, acrescida da alíquota adicional de que trata o § 15, ainda
que a operação seja de pagamento parcelado.
(...)
§ 16. Nas hipóteses de que tratam a alínea "a" do inciso I, o inciso III, e a alínea "a"
do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos
saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo Decreto
n° 6.339, de 3 de janeiro de 2008)(g.n)
Como se vê, quando o valor principal é definido, a base de cálculo a ser utilizada é
o montante entregue ou colocado à disposição do mutuário. De outro lado,
quando há indefinição do valor principal, a base de cálculo é determinada por
meio do critério do somatório dos saldos devedores diários. Assim, chega-se à
conclusão de que a definição da base de cálculo decorre inexoravelmente do
conhecimento prévio do valor principal. Tal diferenciação na metodologia
aplicável na definição da base de cálculo do IOF-crédito evita que empresas
integrantes de um mesmo grupo econômico, as quais têm a possibilidade de
efetuar ajudas financeiras recíprocas mediante uma conta corrente, não se
submetam à incidência do IOF.
É importante destacar que não há ilegalidade em operações de crédito entre
empresas ligadas, mas que a legislação define métodos específicos na definição
da base de cálculo, a depender do conhecimento prévio do valor disponibilizado.
Dito isto, fica claro que se a disponibilização de recursos financeiros entre
mutuantes ocorrer antes do contrato, não se pode conceber que o valor principal
da operação seja previamente conhecido.
Em sua defesa, o impugnante sustenta que o valor principal foi definido no
contrato e pago em parcelas. Entretanto, não controverte a questão de os valores
definidos estarem estabelecidos em documentos pós-datados.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.756 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721105/2015-84
8
Desse modo, no presente caso, entendo correta a aplicação da sistemática dos
somatório dos saldos devedores diários na definição da base de cálculo do IOF.
Admitida como correta a sistemática acima, importa destacar que a legislação não
trata de nenhum ajuste a ser do contribuinte que pugna pela exclusão de valores
supostamente já existentes na conta contábil. A um, porque não demonstrou a
prévia existência desses valores. A dois, porque, como dito, a legislação não prevê
nenhuma exclusão da base de cálculo quando da aplicação da sistemática do
somatório dos saldos devedores diários.
O contribuinte ainda sustenta que houve erro da fiscalização por computar no
cálculo do valor adicional os encargos incidentes sobre o valor principal
disponibilizado.
A despeito do argumento, entendo que o cômputo do adicional fora realizado de
maneira correta, uma vez que a fiscalização procedeu nos termos previstos no
Decreto no 6.306/07. Vejamos.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
(...)
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo
§ 16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea
“a” do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários
dos saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo
Decreto no 6.339, de 2008).
Dos dispositivos acima, extrai-se que o adicional de 0,38% incide sobre o
somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos devedores registrados na
conta contábil que registra o mútuo.
Isso implica dizer que no cálculo do adicional deve-se considerar os valores
consubstanciados nos registros do contribuinte, conforme prevê a norma, a qual
não faz diferença sobre a natureza do montante registrado e apenas considera o
saldo da conta numa determinada data. Desse modo, entendo que a autoridade
fiscal utilizou corretamente os valores contábeis no cálculo do referido adicional.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.756 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721105/2015-84
9
No que diz respeito à suposta contradição alegada pelo Impugnante, pois, no seu
entender, não caberiam os lançamentos referentes ao IRPJ e à CSLL, relacionados
a glosa de despesas desnecessárias, e ao mesmo tempo o lançamento de IOF,
relacionado a mútuos concedidos a coligadas, entendo prejudicado o objeto, vez
que a impugnação concernente à referida glosa foi julgada por esta 5a turma de
julgamento da DRJ03, a qual decidiu pelo cancelamento da glosa.
Quanto ao questionamento acerca da aplicação da multa de ofício de 75%, é
importante mencionar que ela decorre de comando legal previsto no artigo 44, I,
da Lei no 9.430/96, in verbis:
Artigo 44 - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Desse modo, sabendo que o percentual de 75% possui base legal e que a
autoridade fiscal curva-se à legalidade estrita, uma vez demonstrado que
contribuinte não recolheu os tributos devidos, entende-se escorreita exigência da
multa de ofício nesse percentual.
Nesse sentido, o CARF decidiu:
Acórdão: 1201-003.827
Número do Processo: 12571.000146/2007-44
Data de Publicação: 03/07/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2005, 2006, 2007, 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as
disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos previstos
na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na esfera
administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESERVA DE REAVALIAÇÃO. REALIZAÇÃO. NÃO ADIÇÃO.
Constatado em procedimento fiscal que o contribuinte, para fins de apuração do
lucro real, deixou de adicionar os valores relativos à realização da reserva de
reavaliação, deve ser efetuado o lançamento do imposto que deixou de ser
recolhido com os acréscimos legais.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.756 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721105/2015-84
10
DIFERENÇAS APURADAS ENTRE OS VALORES ESCRITURADOS E OS VALORES
DECLARADOS. TRIBUTAÇÃO DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
Constatada insuficiência de recolhimento pela diferença entre o que foi
escriturado e o que foi declarado, deve o fisco exigir de ofício a diferença não
recolhida com os acréscimos legais.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A multa de ofício de 75% nos casos de lançamento de ofício para exigir diferenças
de tributos que não foram recolhidos está prevista em lei, razão pela qual deve
ser exigida por ocasião da emissão de Autos de Infração.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Por se tratar de exigência reflexa, realizada com base nos mesmos fatos, a decisão
de mérito prolatada quanto ao lançamento matriz, de IRPJ, aplica-se ao
lançamento reflexo de CSLL. (g.n.)
Quanto ao argumento de que a referida multa se revelou abusiva e confiscatória,
implicando em violação ao princípio contitucional do não confisco, cita-se que
esse
órgão
julgador
não
possui
competência
para
decidir sobre a
constituionalidade de leis. Tal entendimento relvela-se pacífico e já foi sumulado
pelo CARF, in verbis:
Súmula n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Questiona a requerente, por fim, a incidência de juros de mora sobre as multas de
ofício que lhe foram aplicadas. Alega, em síntese, que o art. 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 1996, só admite a cobrança de juros moratórios sobre débitos
decorrentes de tributos e contribuições:
LEI no 9.430/96
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
A prestigiar uma interpretação literal da norma, haveríamos possivelmente de
concluir que as multas não estariam sujeitas à incidência de juros de mora. Esta,
todavia, não me parece a melhor exegese para o dispositivo em comento. Se a
função dos juros de mora é indenizar o credor que deixou de dispor de um
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.756 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721105/2015-84
11
recurso que já lhe pertencia, então não há justificativa para tratar de forma
diferente a impontualidade no pagamento do tributo e a impontualidade no
pagamento da multa. Tanto um como outro devem see considerados no conceito
de “débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal”.
Registre-se que este entendimento é pacífico no CARF e foi cristalizado em
súmula dotada de efeito vinculante em relação à Administração Pública Federal
(Portaria ME no 129, de 01/04/2019):
SÚMULA CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.

Forte nos argumentos acima, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 568
DF CARF MF
Original